Tribunal: TJMT
Processo: 1000581-71.2021.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000581-71.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JAQUELINE SANTOS VILLAS BOAS - CPF: 039.284.091-07 (RECORRENTE), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RONY FELISBINO DA SILVA - CPF: 866.877.941-91 (RECORRIDO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LEOMAR ALVES CORDEIRO - CPF: 451.852.471-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS POR INVASÃO DE DOMICILIO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO POR PARTE DE AGENTE PÚBLICO –
QUESTIONAMENTO QUANTO À CONDUTA – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA.

Havendo dúvida razoável quanto à conduta alegada,
deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas, pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais decorrentes de suposta prisão ilegal do recorrente, em razão de suposto pratica do crime de resistência à prisão, não sendo recebida a denuncia por considerar conduta atípica.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de decretação de revelia do recorrido Rony.

1.2. Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de decretação de revelia do recorrido Leomar.

1.3. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1. Do dano material passível de reparação.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida Rony Felisbino da Silva apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo indeferimento dos benefícios da justiça gratuita à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

Os recorridos Estado de Mato Grosso e Leomar Alves Cordeiro não apresentaram

contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar arguida pelo recorrido Rony Felisbino da Silva
.

1.1.
Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita
.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a documentação de insuficiência financeira apresentada pela parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto na Lei 1.060/1950, notadamente, em seu art. 4º.

2.
Preliminar arguida pela recorrente.

2.1.
Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, eis que, por se tratar de demanda indenizatória por alegado danos morais e materiais, decorrentes da invasão do domicilio da recorrente, e ainda, excesso por parte de agente público, há de se permitir que a parte recorrente complemente a sua produção de provas quanto à alegação, bem como, pelos alegados prejuízos morais e materiais experimentados.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de acolher a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa para o fim de anular a sentença fustigada e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte recorrente a produção da prova oral desejada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022